Tribunal: TJSP
Processo: 1002428-19.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Empréstimos consignados – Pedido de limitação de descontos de parcelas a 35% dos vencimentos líquidos – Sentença de improcedência – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, rejeitada – Incidência do CDC (Súmula 297 do C. STJ) – Revisão contratual autorizada no CDC, art. 6o, V – Necessidade de preservação da dignidade da pessoa humana e da proteção ao

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Empréstimos consignados – Pedido de limitação de descontos de parcelas a 35% dos vencimentos líquidos – Sentença de improcedência – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, rejeitada – Incidência do CDC (Súmula 297 do C. STJ) – Revisão contratual autorizada no CDC, art. 6o, V – Necessidade de preservação da dignidade da pessoa humana e da proteção ao salário (CF, artigo 1o, III, e 7o, IV) – Aplicação analógica das regras da Lei no 10.820/03 – Cabimento da limitação de parcelas a valor que não supere 30% dos vencimentos líquidos, agregando-se acréscimo de mais 5% para contrato de cartão de crédito – Prorrogação automática do prazo contratual, e com incidência das mesmas taxas – Limite que deve ser proporcionalizado entre os credores com base na antiguidade dos mútuos – Ação procedente – Sentença substituída – Decaimento invertido – Recurso provido.